Tribunal: TRF3
Processo: 5003382-80.2026.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: GISELLE DE AMARO E FRANCA
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
709/1006)

5003382-80.2026.4.03.0000

DJEN Data: 15/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

6a Turma

Desembargadora Federal GISELLE DE AMARO E FRANCA

DJEN DATA: 15/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5003382-80.2026.4.03.0000

RELATOR: GISELLE DE AMARO E FRANCA

AGRAVANTE: MOCOCA S/A PRODUTOS ALIMENTICIOS -

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: SARAH FERREIRA MARTINS - SP333544-A

AGRAVADO: UNIÃO FEDERAL

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCEDIMENTO COMUM. PENALIDADE DE SUSPENSÃO DE ATIVIDADES EMPRESARIAIS. PRINCÍPIO DA RETROATIVIDADE DA NORMA BENÉFICA. NÃO INCIDÊNCIA. DECISÃO ADMINISTRATIVA SANCIONATÓRIA VÁLIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra r. decisão (ID 516892546 na origem), integrada em embargos de declaração (ID 535994553 na origem), que indeferiu o pedido de antecipação de tutela em ação pelo procedimento comum destinada a afastar a penalidade de suspensão de atividades empresariais, imposta no Auto de Infração no. 014/3923/2021.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se a validade da sanção administrativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Administração possui poder-dever de fiscalização. A decisão administrativa sancionatória presume-se válida. Trata-se, à evidência, de presunção relativa, passível de ser afastada mediante prova a cargo do interessado.

4. O Judiciário não pode substituir o administrador na análise do mérito administrativo, porém nada impede que afira a legalidade da edição do ato, considerada a legislação vigente. Esse é o entendimento vinculante constante da Súmula no. 473 do Supremo Tribunal Federal.

5. Em atenção ao princípio do “tempus regit actum”, aplica-se ao fato a norma vigente no momento de sua ocorrência. De fato, a incidência ultrativa ou retroativa da norma é exceção e, como tal, depende de expressa previsão.

6. Há previsão normativa de incidência do princípio da retroatividade benéfica no Direito Penal (artigo 5o, inciso XL, da Constituição) e Tributário (artigo 106 do Código Tributário Nacional). É, portanto, inviável, a incidência retroativa benéfica no âmbito administrativo. Nesse sentido, é a orientação do Superior Tribunal de Justiça.

7. No caso concreto, a própria agravante refere que a modificação legislativa ocorreu no curso do julgamento administrativo: “a Lei no 14.515/2022, vigente à época do julgamento administrativo em segunda instância, suprimiu do ordenamento jurídico a penalidade de suspensão das atividades” (fls. 12, ID 354295256). Assim, tenho que não restou afastada a presunção de legalidade da sanção administrativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo de instrumento desprovido.

9. Tese de julgamento: o Judiciário não pode substituir o administrador na análise do mérito administrativo, devendo aferir a legalidade da edição do ato, considerada a legislação vigente.

______________

Dispositivos relevantes citados: CF/88, art. 5o; CTN, art. 106.

Jurisprudência relevante citada: STJ, 2a Turma, AgInt no REsp n. 1.869.844/SP, j. 21/08/2023, DJe de 23/08/2023, rel. Min. FRANCISCO FALCÃO; STJ, 1a Turma, AgInt no AREsp n. 2.213.337/PR, j. 22/05/2023, DJe de 25/05/2023, rel. Min. SÉRGIO KUKINA

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5003382-80.2026.4.03.0000

RELATOR: GISELLE DE AMARO E FRANCA

AGRAVANTE: MOCOCA S/A PRODUTOS ALIMENTICIOS -

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: SARAH FERREIRA MARTINS - SP333544-A

AGRAVADO: UNIÃO FEDERAL

RELATÓRIO

A Desembargadora Federal Giselle França:

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra r. decisão (ID 516892546 na origem), integrada em embargos de declaração (ID 535994553 na origem), que indeferiu o pedido de antecipação de tutela em ação pelo procedimento comum destinada a afastar a penalidade de suspensão de atividades empresariais, imposta no Auto de Infração no. 014/3923/2021.

MOCOCA S/A PRODUTOS ALIMENTICIOS., parte autora e ora agravante, defende a inaplicabilidade da sanção com fundamento no princípio da retroatividade da norma benéfica.

Refere manifestações da Administração, em processos em trâmite no Tribunal de Contas da União, que dão conta da controvérsia jurídica quanto à manutenção da sanção de suspensão de atividades após edição da Lei Federal no. 14.515/22.

Afirma que, no regime da Lei Federal no. 14.515/22, a suspensão de atividades é apenas uma medida cautelar. Assim, atualmente, não há respaldo jurídico para a aplicação da suspensão como penalidade administrativa.

Argumenta com os princípios da legalidade estrita e da tipicidade.

O pedido de antecipação de tutela foi indeferido (ID 354816005).

Resposta (ID 359801409).

É o relatório.

VOTO

A Desembargadora Federal Giselle França:

A Administração possui poder-dever de fiscalização.

A decisão administrativa sancionatória presume-se válida. Trata-se, à evidência, de presunção relativa, passível de ser afastada mediante prova a cargo do interessado.

Nesse campo, tem-se que o Judiciário não pode substituir o administrador na análise do mérito administrativo, porém nada impede que afira a legalidade da edição do ato, considerada a legislação vigente. Esse é o entendimento vinculante constante da Súmula no. 473 do Supremo Tribunal Federal.

De outra parte, em atenção ao princípio do “tempus regit actum”, aplica-se ao fato a norma vigente no momento de sua ocorrência. De fato, a incidência ultrativa ou retroativa da norma é exceção e, como tal, depende de expressa previsão.

Há previsão normativa de incidência do princípio da retroatividade benéfica no Direito Penal (artigo 5o, inciso XL, da Constituição) e Tributário (artigo 106 do Código Tributário Nacional).

É, portanto, inviável, a incidência retroativa benéfica no âmbito administrativo. Nesse sentido, é a orientação do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTOS DE INFRAÇÃO. INFRAÇÕES ÀS POSTURAS MUNICIPAIS COMETIDAS NA VIGÊNCIA DA LEI N. 11.262/12, REVOGADA PELA LEI N. 11.795/15. MULTA QUE TEM NATUREZA JURÍDICA DE PENALIDADE. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.

I - Trata-se de ação pleiteando, em suma, a desconstituição de autuações que versam sobre a obrigatoriedade de manutenção de vigilantes 24 horas nos terminais de caixas eletrônicos das instituições financeiras, porquanto baseadas em legislação revogada, que seria objeto de ação direta de inconstitucionalidade. A sentença julgou improcedente o pedido, decisão reformada pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em grau recursal.

II - Hipótese em que o acórdão impugnado se encontra em dissonância com o entendimento ora estabelecido, merecendo amparo a pretensão formulada, com o reconhecimento de que é inaplicável a disciplina jurídica do Código Tributário Nacional, referente à retroatividade de lei mais benéfica (art. 106 do CTN), às multas de natureza administrativa. Precedentes do STJ.

III - Agravo interno improvido.

(STJ, 2a Turma, AgInt no REsp n. 1.869.844/SP, j. 21/08/2023, DJe de 23/08/2023, rel. Min. FRANCISCO FALCÃO).

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. SANÇÃO ADMINISTRATIVA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO VERIFICADA. EXAME DE FUNDAMENTO EMINENTEMENTE CONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE. PRINCÍPIO DA RETROATIVIDADE DA NORMA MAIS BENÉFICA. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 106 DO CTN. IMPOSSIBILIDADE.

1. Afasta-se a alegada ofensa aos arts. 489, § 1o, IV e 1.022, II, do CPC, porquanto a instância ordinária solucionou, de forma clara e fundamentada, as questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, não havendo que se confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.

2. Apresenta-se inviável a este Superior Tribunal realizar juízo de valor a respeito da adequação, ou não, do fundamento constitucional adotado no acórdão recorrido, por se tratar de matéria reservada ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102, III, da Constituição da República.

3. Depreende-se da leitura do acórdão recorrido que o Tribunal de origem adotou fundamento de natureza eminentemente constitucional para solucionar a controvérsia, de forma que a análise do tema extrapola a estreita via do recurso especial.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que as disposições do art. 106 do Código Tributário Nacional não são aplicáveis às hipóteses de multa administrativa, as quais possuem natureza jurídica não tributária.

5. Agravo interno não provido.

(STJ, 1a Turma, AgInt no AREsp n. 2.213.337/PR, j. 22/05/2023, DJe de 25/05/2023, rel. Min. SÉRGIO KUKINA).

No caso concreto, a própria agravante refere que a modificação legislativa ocorreu no curso do julgamento administrativo: “a Lei no 14.515/2022, vigente à época do julgamento administrativo em segunda instância, suprimiu do ordenamento jurídico a penalidade de suspensão das atividades” (fls. 12, ID 354295256).

Assim, tenho que não restou afastada a presunção de legalidade da sanção administrativa.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo de instrumento.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCEDIMENTO COMUM. PENALIDADE DE SUSPENSÃO DE ATIVIDADES EMPRESARIAIS. PRINCÍPIO DA RETROATIVIDADE DA NORMA BENÉFICA. NÃO INCIDÊNCIA. DECISÃO ADMINISTRATIVA SANCIONATÓRIA VÁLIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra r. decisão (ID 516892546 na origem), integrada em embargos de declaração (ID 535994553 na origem), que indeferiu o pedido de antecipação de tutela em ação pelo procedimento comum destinada a afastar a penalidade de suspensão de atividades empresariais, imposta no Auto de Infração no. 014/3923/2021.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se a validade da sanção administrativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Administração possui poder-dever de fiscalização. A decisão administrativa sancionatória presume-se válida. Trata-se, à evidência, de presunção relativa, passível de ser afastada mediante prova a cargo do interessado.

4. O Judiciário não pode substituir o administrador na análise do mérito administrativo, porém nada impede que afira a legalidade da edição do ato, considerada a legislação vigente. Esse é o entendimento vinculante constante da Súmula no. 473 do Supremo Tribunal Federal.

5. Em atenção ao princípio do “tempus regit actum”, aplica-se ao fato a norma vigente no momento de sua ocorrência. De fato, a incidência ultrativa ou retroativa da norma é exceção e, como tal, depende de expressa previsão.

6. Há previsão normativa de incidência do princípio da retroatividade benéfica no Direito Penal (artigo 5o, inciso XL, da Constituição) e Tributário (artigo 106 do Código Tributário Nacional). É, portanto, inviável, a incidência retroativa benéfica no âmbito administrativo. Nesse sentido, é a orientação do Superior Tribunal de Justiça.

7. No caso concreto, a própria agravante refere que a modificação legislativa ocorreu no curso do julgamento administrativo: “a Lei no 14.515/2022, vigente à época do julgamento administrativo em segunda instância, suprimiu do ordenamento jurídico a penalidade de suspensão das atividades” (fls. 12, ID 354295256). Assim, tenho que não restou afastada a presunção de legalidade da sanção administrativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo de instrumento desprovido.

9. Tese de julgamento: o Judiciário não pode substituir o administrador na análise do mérito administrativo, devendo aferir a legalidade da edição do ato, considerada a legislação vigente.

______________

Dispositivos relevantes citados: CF/88, art. 5o; CTN, art. 106.

Jurisprudência relevante citada: STJ, 2a Turma, AgInt no REsp n. 1.869.844/SP, j. 21/08/2023, DJe de 23/08/2023, rel. Min. FRANCISCO FALCÃO; STJ, 1a Turma, AgInt no AREsp n. 2.213.337/PR, j. 22/05/2023, DJe de 25/05/2023, rel. Min. SÉRGIO KUKINA

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

GISELLE FRANÇA

Relatora do Acórdão